Tribunal: TJSP
Processo: 1009609-44.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
embargado CRISTIANO CESAR GONZAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 – São José
dos Campos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Cristiano Cesar Gonzaga.
Voto no 37.287.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Matéria
suficientemente analisada e decidida pelo julgado

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social
INSS ao V. Acórdão de fls.
1.020/1.025,
alegando, em suma, que o julgado não apreciou
adequadamente a matéria posta nos autos. Postula, assim, sua declaração,
inclusive para fins de prequestionamento.
2
A fundamentação do V. Aresto, quanto à
aplicação da Súmula 146 do E. STJ, é mais do que suficiente para embasar
a decisão nele estampada, sendo desnecessária a declaração objetivada
pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a matéria alegada em
razões de recurso.
Ressalta-se que na decisão o julgador não precisa
se referir, expressamente, a cada dispositivo legal mencionado pela parte
em suas razões de recurso. A propósito, é da doutrina o seguinte
magistério: -
"Não precisa o Juiz reportar-se a todos os
argumentos trazidos pelas partes. Claro que se o juiz acolher um argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer que os outros, que
objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não" (Mário Guimarães, "O Juiz
e a Função Jurisdicional", pág. 350, ed. 1958).
Além disso, a jurisprudência dominante é no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
3
de que as decisões judiciais não estão obrigadas a resolver todas as
questões suscitadas pelas partes. Mas apenas aquelas que as embasem de
modo suficiente (RJTJESP 115/207; 111/414; 104/340). "Desnecessidade
de o Juiz responder a todas as alegações da ré, bastando que exponha os
fundamentos jurídicos em que se baseou" (RJTJESP 119/400).
Ademais, o V. Aresto encontra-se em harmonia com
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis:-
“PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
O
GOZO
DE
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO IMPEDE O
RECONHECIMENTO
DE
PERCEPÇÃO
AO
AUXÍLIOACIDENTE,
NA
HIPÓTESE
DE
NOVO
INFORTÚNIO. IMPOSSIBLIDADE DE PAGAMENTO DAS
DUAS
PRESTAÇÕES
EM
CONCOMITÂNCIA.
NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO NOS
TERMOS DA SÚMULA 146/STJ. AGRAVO DO INSS A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Agrava-se de decisão que negou seguimento a
Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento
na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, que
objetiva a reforma do acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a. Região.
2. Em seu Apelo Especial inadmitido, sustenta o
INSS violação dos arts. 535 do CPC, 29 e 124, V da Lei
8.213/91, bem como 884 do CC, aos seguintes
fundamentos: (a) o acórdão recorrido, a despeito da
oposição de Embargos de Declaração, permaneceu
omisso; e (b) inexiste previsão legal para a soma do valor
do auxílio-acidente no salário-decontribuiçäo ou salário-
de-beneficio para fins de cálculo do novo auxílio-acidente
(fls. 400).
3. É o relatório. Decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
4
4. No tocante ao art. 535 do CPC, inexiste a
violação
apontada.
O
Tribunal
a
quo
apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou
obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica
ofensa à norma ora invocada.
5. Quanto ao mais, em acordo com o acórdão
recorrido, esta Corte firmou a orientação de que não é
possível o pagamento cumulado de mais de um
auxílioacidente. Ocorre que, nas hipóteses em que o
segurado já recebe auxílio-acidente e vem a sofrer novo
infortúnio, deve ele ter seu benefício recalculado,
somando-se o valor do auxílio-acidente ao do salário de
contribuição vigente na data do infortúnio.
6. Tal entendimento está cristalizado no enunciado
da Súmula 146 desta Corte, ao afirmar que o segurado,
vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício
somado ao salário de contribuição vigente no dia do
acidente.
7. Corroborando tal orientação os seguintes
julgados: RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIOACIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO. VIABILIDADE DE NOVO CÁLCULO DO
BENEFÍCIO ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO
INFORTÚNIO. SÚMULA 146 DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Trata-se de ação em que busca o recorrente
desconstituir acórdão que reconheceu o direito do
recorrido a gozar do beneficio previdenciário.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à
impossibilidade
de
acumulação
de
mais
de
um
auxílioacidente. Contudo, havendo novo infortúnio, admite-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
5
se recalcular o benefício que já vinha sendo pago,
somando-se ao salário de contribuição vigente no dia do
segundo acidente, a fim de se obter um valor melhorado.
Incidência da Súmula 146 do STJ.
3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não
merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
4.
Recurso
Especial
não
provido
(REsp.
1.670.551/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
30.6.2017).
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO
DE MAIS DE UM AUXÍLIO-ACIDENTE. SÚMULA No
146/STJ.
OFENSA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS DEVE SER SUSCITADA EM SEDE
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO
MANTIDA.
1. "O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a
um único benefício somado ao salário-de-contribuição
vigente no dia do acidente" (Súmula no 146).
2. A ofensa a dispositivos constitucionais haveria de
ser suscitada em sede de recurso extraordinário, nos
termos do art. 102, III, da Constituição Federal, e não
nesta sede.
3. Agravo regimental improvido (AgRg nos EDcl no
Ag
959.624/SP,
Rel.
Min.
JORGE
MUSSI,
DJe
29.9.2008).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009609-44.2019.8.26.0577/50000 -Voto no
6
INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-
ACIDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE NOVO CÁLCULO DO BENEFÍCIO
ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE OUTRO INFORTÚNIO.
SÚMULA N.o 146 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL (ART. 544, § 3o, PRIMEIRA
PARTE, CPC).
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à
impossibilidade de acumulação de mais de um auxílio
acidente. Contudo, havendo novo infortúnio, admite-se
recalcular o benefício que já vinha sendo pago, somando-
se ao salário de contribuição vigente no dia do segundo
acidente, a fim de se obter um valor melhorado.
Incidência da Súmula n.o 146 do STJ.
2. Reconsideração da decisão agravada para,
conhecendo do agravo de instrumento, dar parcial
provimento ao recurso especial a fim de determinar o
novo
cálculo
do
auxílio-acidente
(AgRg
no
Ag
434.825/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 5.5.2003, p.
319). 8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo.”
(AResp 683.048 SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 15/06/2018).
Destarte, nada mais há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os
embargos. Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)